Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-68.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
I. Preliminar. Perda de objeto. Não configuração. Autora que fruiu de tutela de urgência, dotada de precariedade. Necessária ratificação por provimento final. Inexistência de demonstração, ainda, que o plano a que migrara garante as mesmas condições do vínculo anterior. Interesse processual hígido. Preliminar superada.
II. Plano Coletivo.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
I. Preliminar. Perda de objeto. Não configuração. Autora que fruiu de tutela de urgência, dotada de precariedade. Necessária ratificação por provimento final. Inexistência de demonstração, ainda, que o plano a que migrara garante as mesmas condições do vínculo anterior. Interesse processual hígido. Preliminar superada.
II. Plano Coletivo. Relação jurídica, contudo, revestida de nítido caráter individual. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Incidência, na espécie, do enunciado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Cancelamento da apólice pela operadora. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável, por analogia, aos contratos coletivos.
IV. Inobservância da ré ao disposto no artigo 1o da Resolução 19/99 do CONSU. Não verificada a oferta, à autora, de plano similar ou disponibilizado plano na modalidade individual ou familiar. Necessidade da manutenção do vínculo nas mesmas condições praticadas anteriormente à rescisão do contrato. Precedentes da Câmara e do E. Tribunal.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000129-68.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante ASSOSIAÇÃO
DO PLANO DE SAÚDE SA SANTA CASA DE SANTOS, é apelada DIRCE
MAZAGÃO DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-68.2019.8.26.0536 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1000129-68.2019.8.26.0536
Comarca: Santos
Apelante: Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos
Apelada: Dirce Mazagão da Cunha
Voto n. 48.073
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL.
I. Preliminar. Perda de objeto. Não configuração. Autora que
fruiu de tutela de urgência, dotada de precariedade. Necessária
ratificação por provimento final. Inexistência de demonstração,
ainda, que o plano a que migrara garante as mesmas condições
do vínculo anterior. Interesse processual hígido. Preliminar
superada.
II. Plano Coletivo. Relação jurídica, contudo, revestida de
nítido caráter individual. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Incidência, na espécie, do enunciado pela Súmula
608 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Cancelamento da apólice pela operadora. Incidência do
disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.
9.656/98, aplicável, por analogia, aos contratos coletivos.
IV. Inobservância da ré ao disposto no artigo 1o da Resolução
19/99 do CONSU. Não verificada a oferta, à autora, de plano
similar ou disponibilizado plano na modalidade individual ou
familiar. Necessidade da manutenção do vínculo nas mesmas
condições praticadas anteriormente à rescisão do contrato.
Precedentes da Câmara e do E. Tribunal.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de anulação de rescisão contratual julgada
PROCEDENTE pela r. sentença de fls. 487/492, da lavra da MMa Juíza de
Direito Simone Curado Ferreira Oliveira e de relatório adotado, para tornar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-68.2019.8.26.0536 -Voto no
3
definitiva a liminar concedida, “determinando a continuidade do contrato
de plano de saúde firmado entre as partes, sob pena de multa diária de R$
1.000,00” (fl. 492).
Opostos embargos de declaração (fls. 495/497), foram
rejeitados (fls. 516/517).
Recorre a ré.
Consoante as razões de fls. 520/532, busca o provimento
recursal para que, preliminarmente, reconheça-se que a demanda perdeu o
objeto, à vista da migração de plano aderida pela autora, decretando-se sua
extinção sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do
diploma processual. No mérito, subsidiariamente, pede a inversão do
julgado, com imposição de improcedência ao pedido. Sustenta, em síntese,
que o distrato do negócio coletivo foi lícito, decorrente de denúncia
unilateral, expressa em regular notificação, conforme admitido pelas
cláusulas negociais e normas regulamentares expedidas pela ANS.
O recurso foi processado e respondido (fls. 533/543), sendo
tempestivo e bem preparado.
A Douta Procuradoria opinou no sentido do parcial
provimento do apelo (fls. 559/567).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
De saída, afasta-se a preliminar de perda de objeto. Pese
evidenciado que a apelada decidira por realizar migração a plano
individual, o caso não prescinde da concessão de provimento final.
A apelada usufruiu da tutela de urgência, medida que garantiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-68.2019.8.26.0536 -Voto no
4
cobertura securitária a home care o que pressupõe a manutenção do
vínculo e, nos termos legais, tem caráter precário. Com efeito, caso não
confirmada em sede final, ainda que tenha natureza satisfativa, enseja a
constituição de obrigação de pagar por parte da autora quanto aos serviços
domiciliares prestados (artigo 302, CPC), de modo que as esferas jurídicas
patrimoniais dos litigantes se adéquem ao ditame do provimento
jurisdicional
editado.
Neste
sentido:
Apelação
Cível
n.
1075690-87.2015.8.26.0100, desta Relatoria.
Ademais, não se sabe se o plano migrado garante todas as
condições de permanência, como deliberado pela r. sentença, atendendo-se
plenamente o interesse processual autoral, que, desta maneira, remanesce,
exigindo-se o exame do mérito nesta sede recursal.
Superada a preliminar, no mérito, irreparável o desfecho
conferido à controvérsia pela r. sentença.
Conquanto se vincule a consumidora apelada a plano de saúde
coletivo por adesão, a avença revela nítida feição individual para a
prestação de serviços de saúde no que toca à usuária agraciada, razão pela
qual deve ser contemplada com as benesses dos contratos individuais de
saúde, pela utilização da analogia.
Destacam-se, dentre elas, a impossibilidade de resilição
unilateral, pois não figura como uma das causas de extinção negocial,
estritamente dispostas nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II,
da Lei no 9.656/98. Nesse sentido já decidiu esta Câmara: “Apelação
Cível. Plano de Saúde. Obrigação de Fazer. Determinação da
continuidade da vigência do contrato coletivo. Denúncia unilateral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-68.2019.8.26.0536 -Voto no
5
afastada. Prevalência do princípio da boa-fé e equidade contratual.
Ausência das hipóteses que poderiam autorizar a rescisão do contrato
de seguro saúde (art. 13, da Lei n. 9.656/98). Decisão mantida. Recurso
improvido" (Apelação Cível n. 446.204-4/9, Santos, Relator Egidio
Giacoia). Em caso parelho, vide também 4000086-53.2013.8.26.0322,
desta Relatoria.
Ademais, mesmo na hipótese de rescisão unilateral e
imotivada, não se pode olvidar que a operadora do plano de saúde deve
atender ao disposto no artigo 1o da Resolução 19/99 do CONSU, que
dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de
planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram
planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados, o que não foi
cabalmente demonstrado na espécie: “As operadoras de planos ou
seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos
coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem
esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão
disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade
individual ou familiar no universo de beneficiários, no caso de
cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de
novos prazos de carência”.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Colenda Câmara:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I.
Autogestão de plano de saúde. Não aplicação do Código de Defesa do
Consumidor no caso. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Contrato coletivo. Rescisão do contrato celebrado pela estipulante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-68.2019.8.26.0536 -Voto no
6
Abusividade da resilição unilateral imposta. Incidência do disposto no
artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável, por
analogia, aos contratos coletivos. Precedentes da Câmara. III.
Inobservância da ré ao disposto no artigo 1o da Resolução 19/99 do
CONSU. Não se verifica que ao autor foi oferecido plano similar ou
disponibilizado plano na modalidade individual ou familiar.
Necessidade de disponibilização ao beneficiário de avença nas mesmas
condições
praticadas
anteriormente
à
rescisão
do
contrato.
Precedentes da Câmara. SENTENÇA PRESERVADA. APELO
DESPROVIDO” (Apelação Cível no 1009817-86.2019.8.26.0008, desta
Relatoria, j. 07.04.2020). E também, esta Corte: “PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
Rescisão imotivada. Legitimidade de ambas as
apelantes UNIMED E QUALICORP, operadora e administradora de
plano de saúde que fazem parte da mesma cadeia de fornecimento de
serviços de saúde e respondem de forma solidária por eventuais
defeitos na prestação dos serviços aos consumidores, conforme art. 7o,
parágrafo único, do CDC. Possibilidade de resilição unilateral de
contrato coletivo de plano de saúde
Ausência, no entanto, de
comprovação de que tenha sido ofertado aos autores, cujo filho é
portador de doença grave, estava em tratamento e com cirurgia
marcada quando se operou a rescisão imotivada, a possibilidade de
migração para contrato individual ou familiar, sem cumprimento de
carência, nos termos da resolução CONSU 19/1999 - Hipótese em que
o plano coletivo deverá ser mantido, até que seja ofertado aos autores
a possibilidade de migração Recursos desprovidos” (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-68.2019.8.26.0536 -Voto no
7
no 1006917-50.2015.8.26.0565, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j.
23.04.2020).
Em suma, a resilição imposta pela apelante desponta como
abusiva, à luz do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor, dado que coloca em risco o próprio objeto do contrato,
voltado à preservação da saúde da segurada.
Sendo
injustificável,
portanto,
a
denúncia
unilateral
manifestada pela apelada, de rigor que se garanta ao apelante a
manutenção da cobertura contratual nas condições anteriores. Nada mais.
3. Diante do exposto, de rigor a manutenção da r. sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. À luz do disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários
sucumbenciais, devidos pela apelante ao patrono da apelada, para o
montante equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da
causa, respeitada a gratuidade processual concedida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.
Donegá Morandini
Relator